Tribunal: TJMT
Processo: 8067642-38.2018.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8067642-38.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SERGIO MICHAEL DA ROCHA VIEIRA CAMARGO - CPF: 035.112.211-70 (RECORRENTE), FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES - CPF: 222.067.268-90 (ADVOGADO), JOAO WAGNER RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 471.670.099-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXECUTADO NÃO LOCALIZADO – PEDIDO DE ARRESTO NEGADO - PROCESSO EXTINTO – ARTIGO 53, §4º DA LEI 9.099/95 – ENUNCIADO 37 DO FONAJE- POSSIBILIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. De acordo com ENUNCIADO 37 do FONAJE “ Em exegese ao art. 53, § 4º, da Lei 9.099/1995, não se aplica ao processo de execução o disposto no art. 18, § 2º, da referida lei, sendo autorizados o arresto e a citação editalícia quando não encontrado o devedor, observados, no que couber, os arts. 653 e 654 do Código de Processo Civil (nova redação –
XXI Encontro
– Vitória/ES)”.

2. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Sergio Michael da Rocha Vieira Camargo,
em face da sentença, pela qual foi extinto o feito, nos termos do art. 53, §4º, da lei n. 9.099/95.

O recorrente requer a reforma da sentença, sob o fundamento de que sempre manifestou interesse no prosseguimento do processo e na recuperação do seu crédito, inclusive, realizou pedido de arresto executivo via sistema SISBAJUD.

Sustenta o pedido encontra respaldo no Enunciado n.°37 do FONAJE, bem como, afirma que o processo ficou paralisado pela morosidade no cumprimento dos atos processuais e não por seu interesse. Ao final, requer a reforma da sentença, a fim de que seja dado o prosseguimento da execução.

Benefício da gratuidade de justiça deferido no id. 188585650.

O recorrido não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024